Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700004-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: ITALO ANTUNES DA NÓBREGA, FERNANDA CRISTINA DA SILVA E JORGE LUIZ FERRAZ PACIENTE: VINICIUS ADEBATOS PEREIRA SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de VINICIUS ADEBASTOS PEREIRA SANTANA, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora SANDRA DE SANTIS (ID 13435474). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações e em seguida ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator